Tribunal: TJPA
Processo: 0000453-67.2008.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 157, §2°, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Procedência. Materialidade e autoria não restaram devidamente comprovadas, havendo dúvidas acerca dos fatos, já que não existiram provas robustas, razão pela qual deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, respeitando ainda, o artigo 386, VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SANTIAGO DI PAULO JANAU GONÇALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000453-67.2008.8.14.0501

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Procedência. Materialidade e autoria não restaram devidamente comprovadas, havendo dúvidas acerca dos fatos, já que não existiram provas robustas, razão pela qual deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo,
respeitando ainda, o artigo 386, VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SANTIAGO DI PAULO JANAU GONÇALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000453-67.2008.8.14.0501
R e l a t ó r i o

SANTIAGO DI PAULO JANAU GONÇALVES, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Mosqueiro.

Consta da denúncia que no dia 22 de março de 2008, o ora denunciado, juntamente com outro, foi preso em flagrante delito, quando tentava assaltar a vítima e seu genitor.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Santiago Di Paulo Janau Gonçalves, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, c/c artigo 14, II, do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição, pela insuficiência de provas, pela falta de reconhecimento formal em juízo, violando o artigo 226, do CPP. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal e ao final, a readequação para o regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a sua absolvição, pela insuficiência de provas, ante a falta de reconhecimento formal em juízo, violando o artigo 226, do CPP.

Na Sessão virtual por videoconferência esta Desembargadora relatora, apresentou seu voto, pelo parcial provimento, por entender que a materialidade e autoria delitiva restavam devidamente fundamentadas, uma vez que o advogado pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando a violação ao artigo 226, do CPP, questionando a ausência do reconhecimento formal em juízo.

No voto, esta relatora aduziu que se filia ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal, de que não gera nulidade, pois o ato constitui mera recomendação, não sendo obrigatório, portanto, rejeitou a tese absolutória, porém, acolheu o pleito alternativo para reduzir a pena, isso porque, o magistrado de 1º Grau, atribuiu os antecedentes para majorar a pena base, fixando-lhe em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa.

Entretanto, os antecedentes a que se referiu, eram apenas anotações, julgado o juízo ser péssimo, porém, sem qualquer condenação, sendo a época, primário, razão pela qual, reduzi a pena no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e mantive a redução de 1/3, referente a tentativa, aplicada na sentença condenatória, restando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto.

Considerei ainda, o fato do crime, embora ter sido uma tentativa de assalto, não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, já que as vítimas nem abriram o vidro do carro, razão pela qual, em consonância com o artigo 44, do CP, substituí a pena corporal por duas restritivas de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Após, o Desembargador revisor Leonam Gondim da Cruz Junior, consignou, consoantes notas taquigráficas:
¿(...) Causou-me até dúvida aqui se não poderia ter sido até uma brincadeira desse rapaz. Não foi encontrado nada com ele. Vi que a sentença da juíza que substituiu o Doutor Torquato não foi primorosa, como de costume, inclusive tem alguns equívocos aqui onde ela diz que: ¿deste forma, considerando que quase metade das circunstâncias estão desfavoráveis ao réu¿. Acho que ela copiou isso de outro processo. Desembargadora Nazaré, confesso que, para mim, foi uma brincadeira, o cidadão estava bebido e, realmente, até tentei ver os antecedentes dele, mas não conseguimos, pedi auxílio para a secretária, mas ele não cometeu nenhum ato desde 2008. Vossa Excelência ratificou o que o advogado falou. Acho que eu ficaria bem tranquilo se eu absolvesse esse rapaz. Não sei, estamos aqui para trocar ideia, mas causou-me dúvida, Desembargadora Nazaré, porque ele não foi pego com nada. A única testemunha que tem é ele e o pai, que estavam caminhando e veio esse acusado, o Santiago, que teria dito: ¿assalto 157¿. Ele teria corrido para dentro do carro dele e se trancado dentro do carro, pelo fato dele ter percebido que ele não estava armado. Uma pessoa que quer assaltar, não vai desarmado. Como diz na gíria: ¿de cara limpa¿.

Então eu fiquei em dúvida, Desembargadora Nazaré, mas o voto de Vossa Excelência está escorreito, mas lhe confesso que fiquei em dúvida, até mesmo absolver esse rapaz, porque achei que foi uma brincadeira de mau gosto, estava bebido, alguma coisa assim, porque se ele tivesse de 2008 - ele ficou quase um mês preso - a prática contumaz de, realmente, praticar crime, ele teria, porque um mês preso - a prática contumaz de, realmente, praticar crime, ele teria, porque de 2008 para cá são doze anos. Não sei, o que Vossa Excelência acha? Eu fiquei em dúvida e quando há dúvida na minha cabeça eu já entro pela absolvição, in dubio pro reo. Eu lhe confesso, do fundo do meu coração, que tive dúvida com esse rapaz. Acho que foi uma brincadeira de mau gosto, havia bebido, porque pelo menos um canivete teria sido encontrado com ele, já que saiu para assaltar, uma faquinha, alguma coisa, mas não foi encontrado nada com esse rapaz. Se Vossa Excelência não concordar comigo eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência.¿

Após o revisor, o Desembargador Raimundo Holanda, questionou se a autoria era induvidosa ou discutível, tendo o revisor, Desembargador Leonam respondido:
¿(...) A Desembargadora Nazaré foi muito correta quando colocou que o reconhecimento não precisa ser feito daquela maneira. Muito bem. Está correto, acompanho o voto da Desembargadora Nazaré, mas quando tem uma outra prova corroborando com aquele reconhecimento. Então, na verdade eles reconheceram. Então, não vejo assim: cadê a testemunha ¿a¿, a testemunha ¿b¿. Eu, sinceramente, como estamos em discussão aqui, vejo que esse reconhecimento poderia ter sido mais firme e isso que me causou, realmente dúvida, que milita em prol do acusado. (...)¿.

Em razão dessa argumentação, esta relatora refluiu o voto que estava reduzindo a pena, para absolver o apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, já que o colegiado entendeu que os fatos não ficaram bem esclarecidos, causando dúvidas acerca da autoria dos fatos, já que a sentença se baseou unicamente nas declarações da vítima, sem qualquer outra prova que confirmasse a autoria delitiva, sem qualquer dúvida.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA DELITIVA. PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO IMPUTA A AUTORIA DELITIVA À ACUSADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL 1. A inexistência de provas concretas e robustas que apontem o liame subjetivo dos agentes que perpetraram a grave ameaça/subtração do bem da vítima com a conduta da Apelante, conduz inexoravelmente a absolvição da acusada, seja pela literalidade do art. 386, V do CPP, seja pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2020.01325196-15, 212.861, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e absolver o apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA